Tribunal: TJMT
Processo: 1012680-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012680-85.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO (RECORRENTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), CECLIENIO LOURENCO DE ARAUJO (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO DA SILVA GONCALVES - CPF: 013.922.741-50 (RECORRENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO ROSA - CPF: 886.985.131-15 (RECORRENTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), JOABE PEREIRA MARCONDES (RECORRENTE), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), JOAO LUIS BARANOSKI - CPF: 005.446.251-70 (RECORRENTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), PAULO CESAR DOS SANTOS (RECORRENTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 721.455.361-91 (RECORRENTE), WELLITON OLIVEIRA MARQUES - CPF: 045.645.001-71 (RECORRENTE), LUIZ MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 882.255.341-15 (VÍTIMA), ARTUR ROGERIO DA SILVA DIAS - CPF: 474.311.801-87 (VÍTIMA), REVETRIO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 033.575.716-25 (VÍTIMA), TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 721.455.361-91 (RECORRIDO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLAYNE ALINE SANTOS ALMEIDA - CPF: 050.292.041-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU OS RECURSOS DE BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO E EDUARDO DA SILVA GONÇALVES E DESPROVEU OS RECURSOS DOS DEMAIS RECORRENTES.OFICIE-SE O JUÍZO DE ORIGEM.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S

NA MODALIDADE TENTADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– P
RONÚNCIA
S
– IRRESIGNAÇÕES
DEFENSIVA
S
–
1.
PRIMEIRA
PRELIMINAR

–
ARGU
I
DA A ILICITUDE DA DEVASSA DOS DADOS TELEMÁTICOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DE ACESSO A DADOS OBTIDOS EM
APARELHO APREENDIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
–

REJEITADA

–

2.
SEGUNDA PRELIMINAR

–

NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

– I –

PROCEDIMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – INDICAÇÃO D
A MATERIALIDADE E
INDÍCIOS
DE AUTORIA
– ÉDITO PROLATADO COM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
REJEITADA –
3.
TERCEIRA PRELIMINAR
–
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM
–
INOCORRÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRI
A
–
REJEITADA –
4.
QUARTA PRELIMINAR

–
ARGUI
DA A NULIDADE
DA SENTENÇA
DE PRONÚNCIA
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS
– INEXISTE OBRIGAÇÃO DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS –
REJEITADA –
5.
QUINTA PRELIMINAR
– NULIDADE
DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE FORMALIDADE NECESSÁRIA DO RELATÓRIO TÉCNICO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO
BACKUP
INTEGRAL DAS
MENSAGENS –

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MANIPULAÇÃO OU ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS DIÁLOGOS

–
REJEITADA

–
MÉRITO
–
6.
RECURSO
S
DE
CECLIÊNIO LOURENCO DE ARAÚJO
,

GABRIEL ANTÔNIO ROSA
,
JOABE PEREIRA MARCONDES
,
JOÃO LUIS BARANOSKI
,
TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA
E

WELLITON OLIVEIRA MARQUES

–

PLEITO
S
VISANDO A
ABSOLVIÇÃO
OU DESPRONÚNCIA

EM RELAÇÃO AOS CRIMES
QUE LHES FORAM

IMPUTADOS

– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA
S
AUTORIA
S
DELITIVA
S
–
INCONSISTÊNCIA
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO

IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉR
IA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
– 7
. POSTULADO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
– INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO

IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA
DAS QUALIFICADORAS

–

8.PRETENDIDA AABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOCRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA–IMPOSSIBILIDADE– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E OS QUE LHE SÃO CONEXOS

–
9
.
POSTULADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRENTES – SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA
MEDIDA EXTREMA
–
IMPOSSIBILIDADE
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – DECRETO
S
CAUTELAR
ES
MANTIDO
S
–
10.
RECURSOS DE BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO E EDUARDO DA SILVA GONCALVES
– PLEITEADA A DESPRONÚNCIA
DE AMBOS
–
POSSIBILIDADE
– MERAS INFORMAÇÕES DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO FORAM CONFIRMADAS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA A SUBMISSÃO
DELES
A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA REFORMADA PARA DESPRONUNCIAR
BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO E EDUARDO DA SILVA GONCALVES
– 11. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS DE
CECLIÊNIO LOURENCO DE ARAÚJO
,
GABRIEL ANTÔNIO ROSA, JOABE PEREIRA MARCONDES, JOÃO LUIS BARANOSKI, TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA
E
WELLITON OLIVEIRA MARQUES
DESPROVIDOS. PROVIMENTO DOS RECURSOS DE
BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO E EDUARDO DA SILVA GONCALVES
.

1.
No
s termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
há que se falar em
nulidade das provas oriundas de esquadrinhamento dos dados telemáticos, sem autorização judicial, obtidos de aparelho telefônico apreendido dentro de estabelecimento prisional, tendo em vista que não há violação ao direito à intimidade na hipótese de flagrante violação às normas que regem a execução penal.

2. Não
se pode
falar em nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da submissão dos recorrentes ao Conselho de Sentença, porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença da prova da materialidade e indícios de autoria
de todos
.

3
.Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da pronúncia por suposto excesso de linguagem, em pretensa inobservância do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto da simples leitura do
decisum
reprochado é possível observar que não ocorreu a alegada eloquência acusatória, diante da apreciação comedida do conjunto probatório por parte do sentenciante, que se limitou a apontar os indícios de que o
s
recorrente
s
possa
m
ser o
s
autor
es
dos fatos descritos na denúncia, de modo a satisfazer a regra do art. 93, IX da Constituição Federal.

4.
Inexiste nulidade da sentença
de pronúncia
na hipótese em que o sentenciante deixa de impugnar, especificamente, todos os argumentos ventilados pela defesa, desde que seja possível identificar na motivação
da

decisão
as razões pelas qu
a
is acolheu ou rejeitou
os pedidos, como sói ser no caso destes autos.

5.
Não se admite a utilização da prova pela acusação sem que se franqueie seu acesso à defesa
. No entanto, na
espécie,
não
tendo
ficado demonstrada eventual manipulação da prova ou alteração da ordem cronológica dos diálogos, não há que se falar em nulidade por ausência de tecnicidade da prova. Ademais, tem-se que a prova acostada serve tanto à defesa
quanto
à acusação, mormente na hipótese em que o agente responsável pela coleta dos dados foi ouvido em juízo, de modo que foi assegurado o contraditório e ampla defesa.

6
. Deve
m
ser
mantida
a pronúncia
de
Cecliênio
Lourenco de Araújo
,
Gabriel Antônio Rosa,
Joabe
Pereira Marcondes, João
Luis

Baranoski
, Telmo de Oliveira Barboza
e
Welliton
Oliveira Marques
, porqu
e
,
no caso sob exame,
estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da
s
materialidade
s
delitiva
s
e em indícios
suficientes
de autoria
s
, tendo em vista que
a
sentença
de pronúncia
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

7
.
A
exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes
. Daí por que, a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

8. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá àquele tribunal o julgamento do delito conexo, em razão de sua
vis atrativa
, impondo-se, como consequência, a submissão dos
denunciados
a julgamento pela prática de ambos os delitos descritos na denúncia.

9
. Não deve
m
ser acolhido
s
o
s
pedido
s
de revogação da prisão preventiva dos recorrentes
–
, decretada para a garantia da ordem pública
–
, diante da gravidade concreta das condutas
que lhe são
imputadas, uma vez que
são
acusado
s
de
quatro
homicídios qualificados
tentados em atuação de organiza
ção criminosa
, fato esse que
revela, em tese,
a periculosidade
deles
e
uma propensão à pratica criminosa.

10
.

Meras informações do inquérito policial, decorrentes de denúncias anônimas, sem confirmação
por
outros elementos de prova, são insuficientes para submeter os recorrentes a julgamento pelo Conselho de Sentença. Nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, diante da ausência de indícios suficientes de autoria
. Assim, a
despronúncia
de

Benedito Diogo da Silva Nascimento e Eduardo da Silva Goncalves
é medida de rigor.

11
.
Preliminares rejeitadas.
Recurso
s

de
Cecliênio
Lourenco de Araújo
,
Gabriel Antônio Rosa,
Joabe
Pereira Marcondes, João
Luis

Baranoski
, Telmo de Oliveira Barboza
e
Welliton
Oliveira Marques

desprovido
s
.

Provimento dos recursos de
Benedito Diogo da Silva Nascimento e Eduardo da Silva Goncalves
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
por
Benedito Diogo da Silva Nascimento
,
Cecli
ê
nio
Lourenco de
Araújo
,

Eduardo da Silva Goncalves
,

Gabriel
Antonio
Rosa,
Joabe
Pereira Marcondes, Joao
Luis

Baranoski
,
Paulo C
é
sar dos Santos, Telmo de Oliveira
Barboza

e
Welliton
Oliveira Marques

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1
2a Vara Criminal da Comarca de C
uiabá
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1513-89.2016.811.0024
,
que os pronunciou
pela suposta prática e de homicídios qualificados na modalidade tentada e organização criminosa (
art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II,
c/c art. 29 (por 4 vezes) e art. 69 do Código Penal, e art. 2o,
caput
,
c/c § 2o e 3o da Lei n. 12.850/2013, ambos com implicações da Lei n°. 8.072/1990
)
determinando que sejam submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Consta do
parecer da cúpula
do Ministério Público
:

Em apertada síntese,
Telmo de Oliveira Barboza
e
Gabriel Antônio Rosa
(Id. 94549136 pág. 14) negam a autoria delitiva e postulam pela impronúncia, ante a ausência de lastro probatório mínimo a demonstrar suas participações na empreitada criminosa. Subsidiariamente, rogam pelo afastamento das qualificadoras imputadas.

O Recorrente
João Luiz
Baranoski

(Id. 94549137 pag. 17ss) argui preliminar de nulidade das provas obtidas em razão do acesso do aparelho celular apreendido sem prévia autorização judicial, bem como a nulidade da decisão por excesso de linguagem. No mérito, busca a reforma da decisão objurgada a fim de impronunciar o recorrente, por estar demonstrado que o mesmo não concorreu para os crimes narrados na inicial acusatória.

A defesa de
Eduardo da Silva Gonçalves
(Id. 94549138, pag. 9ss) aponta em preliminar a nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada, tendo em vista a ausência de motivação para a submissão do Recorrente ao Conselho de Sentença. No mérito, roga pela sua impronúncia em razão da ausência de indícios de autoria pelos crimes a ele imputados, e subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras de motivo torpe,
recurso que dificultou a defesa das vítimas e do meio de execução que resultou perigo comum.

Em razões (Id. 94549138, pag. 29ss), a defesa de
Welliton
Oliveira Marques
assenta nulidade absoluta do processo por falta de formalidade necessária para ato, consubstanciada na ausência de tecnicidade da perícia do celular apreendido com corréu, o que levou ao cerceamento de defesa e ilegalidade das provas obtidas. Também, argui nulidade da sentença por falta de fundamentação

adequada nos mesmos termos do corréu
Eduardo
. No mérito, pugna pelo afastamento das qualificadoras imputadas.

O Recorrente
Cecliênio
Lourenço de Araújo
(Id. 94549138, pag. 50ss) postula sua impronúncia por ausência de indícios suficientes que apontam a autoria delitiva e, subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo juízo
a quo
.

Benedito Diogo da Silva Nascimento
(Id. 94549138 pag. 65ss) também argui nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada nos mesmos termos dos corréus
Eduardo
e
Welliton
. No mérito sustenta a ausência de indícios de autoria, requerendo a impronúncia ou o afastamento das qualificadoras.

Em razões
Joabe
Pereira Marcondes
(Id. 94549138 pag. 92ss) roga pela declaração da nulidade das provas obtidas de forma ilícita, ante a devassa sem autorização judicial dos telefones apreendidos, bem como do reconhecimento do excesso de linguagem na sentença objurgada. No mérito, pleiteia a impronúncia do acusado, em razão da falta de indícios a apontar sua participação na empreitada criminosa.

Em sede de contrarrazões (Id. 94549148 pág. 2ss), o Ministério Público rebate os argumentos lançados pelas Defesas e, roga pelo desprovimento aos recursos, a fim de que seja mantida intacta a decisão hostilizada

(
ID

100651983 – p. 5/7
).

João Luiz
Baranoski

e
Joabe
Pereira Marcondes

sustentam

a nulidade da sentença
de pronúncia
em razão da ausência de enfrentamento de todas as teses
ventiladas em sede de memoriais finais e no recurso de embargos de declaração
.

Enquanto

que
G
abriel Antônio Rosa, Telmo de Oliveira Barboza,
Joabe
Pereira Marcondes e João
Luis

Baranoski
pugnaram pela revogação da
prisão
preventiva
dos
quatro
.

Ante a notícia do falecimento de
Paulo Cesar dos Santos
, a autoridade judicial
prolatora da decisão
reprochada

extinguiu a
sua
punibilidade (ID 94549138 – 136/138)
.

Em juízo de retratação,
exteriorizado no I
D
94549189,
o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instancia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID
100651983,
manifestou-se pela
rejeição

das preliminares; e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos
.

É o relatório.

Inclua-se o presente recurs
o em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELI
MI
NAR

Nulidade d
as provas obtidas mediante violação do sigilo de dados telemáticos sem autorização judicial
, formula
da
por
João Luiz
Baranoski
e
Joabe
Pereira Marcondes

Nesta
preliminar, João
Luiz e
Joabe
sustent
a
m a nulidade das provas
obtidas mediante a devassa das conversas do aplicativo de mensagens
Whatsapp
do aparelho celular
apreendido com

Cecliênio
Lourenco de Araújo
,
dentro da Penitenciária Central do Estado,
a
o argumento de que os
referidos
dados telemáticos foram violados sem autorização judicial, o que viola o art. 5o, XII, da Carta Magna.

No entanto, essa pretensão não merece prosperar.

Em
que pese
à
s conversas de aplicativo
s
de mensagens estejam protegidas pela cláusula de reserva de jurisdição prevista no art. 5o, inciso XII, da
Constituição
, a jurisprudência pátria entende que
existe
um
distinguishing

quando o
aparelho telefônico é apreendido dentro
de um
estabelecimento prisional, tendo em vista que as garantias individuais não são absolut
a
s, associado ao fato de que
é vedada
a utilização de dados telemáticos por
internos
no sistema penitenciári
o
, nos termos do art.
50, inciso VII, da Lei de Execução Penal e
art
s
.
319-A e 349-A, do Código Penal.

S
obre o
tema
este é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça e
do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DE PROVA OBTIDA APÓS O ACESSO A APARELHO CELULAR ENCONTRADO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR RELATIVOS À TEMÁTICA SÃO INAPLICÁVEIS NA HIPÓTESE. DISTINÇÃO. NORMAS FUNDAMENTAIS NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO. RESTRIÇÃO IMPOSTA PELA ORDEM JURÍDICA. POSSIBILIDADE. POSSE, USO E FORNECIMENTO DE APARELHO TELEFÔNICO E SIMILARES DENTRO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. ILICITUDE MANIFESTA E INCONTESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ART. 5o. INCISO XII, DA CF/1988. DIREITOS FUNDAMENTAIS NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA A SALVAGUARDA DE PRÁTICAS ILÍCITAS. PRESCINDIBILIDADE DE DECISÃO JUDICIAL PARA O ACESSO AOS DADOS CONTIDOS NO OBJETO. CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR. ATUAÇÃO DA POLÍCIA PENAL E DO PODER JUDICIÁRIO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL E A REGRA DA VEDAÇÃO À SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1.
Como é cediço, ambas as Turmas da Terceira Seção deste Tribunal entendem que é ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, sem prévia autorização judicial. O mencionado entendimento, todavia, deve ser distinguido da situação apresentada nesses autos. Os julgados do STJ concluem pela violação ao art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, quanto a dados obtidos, sem autorização judicial, de aparelhos celulares apreendidos fora de estabelecimentos prisionais. A
controvérsia ora
colocada, contudo, se refere à hipótese em que o aparelho é encontrado dentro de estabelecimento prisional, em situação de explícita violação às normas jurídicas que regem a execução penal
.

2. De acordo com entendimento pacífico da Suprema Corte, os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto, sendo possível a existência de limitações de ordem jurídica. Os
arts
. 3o, 38 e 46, todos da LEP, representam hipóteses de restrição legal aos direitos individuais dos presos. Nesse cenário, uma das consequências da imposição da prisão - penal ou processual -é a proibição da comunicação do recluso com o ambiente externo por meios diversos daqueles permitidos pela lei. Para garantir a observância dessa restrição foram editadas diversas normas que têm por objetivo coibir o acesso do segregado a aparelhos telefônicos, de rádio ou similares. Exemplificativamente: art. 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984;
arts
. 319-A e 349-A, ambos do Código Penal; art. 4o da Lei n. 10.792/2013.

3. Conforme previsto no art. 41, inciso XV, da LEP, o contato do preso com o mundo exterior é autorizado por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Mesmo no caso de comunicação por intermédio de correspondência escrita, permitida legalmente, a Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que, diante da inexistência de liberdades individuais absolutas, é possível que a Administração Penitenciária, sem prévia autorização judicial, acesse o seu conteúdo quando houver inequívoca
suspeita de
sua
utilização como
meio para a preparação ou a prática de ilícitos. A necessidade de se resguardara segurança, a ordem pública e a disciplina prisional, segundo a Corte Suprema, prevalece sobre a reserva constitucional de jurisdição.

4.Nessa conjuntura, se é prescindível decisão judicial para a análise do conteúdo de correspondência a fim de preservar interesses sociais e garantir a disciplina prisional, com mais razão se revela legítimo, para a mesma finalidade, o acesso dos dados e comunicações constantes em aparelhos celulares encontrados ilicitamente dentro do estabelecimento penal, pois a posse, o uso e o fornecimento do citado objeto são expressamente proibidos pelo ordenamento jurídico.

Tratando-se de ilicitude manifesta e incontestável, não há direito ao sigilo e, por consequência, inexiste a possibilidade de invocar a proteção constitucional prevista no art.5o, inciso XII, da Carta da República. Por certo, os direitos fundamentais não podem ser utilizados para a salvaguarda de práticas ilícitas, não sendo razoável pretender proteger aquele que age em notória desconformidade com as normas de regência.

5.
O controle pelo Poder Judiciário será realizado posteriormente e eventuais abusos cometidos deverão ser devidamente apurados e punidos pelos órgãos públicos competentes.

6. No caso em questão, a Polícia Penal, durante procedimento de revista em uma das galerias do presídio, encontrou dois aparelhos celulares, "um escondido embaixo da escadaria próxima a porta do solário e outro em um vão aberto devido a corrosão no batente da ducha". Como não foi localizado, naquele momento, o segregado, que usava e tinha a posse de um desses objetos, os agentes acessaram o conteúdo ali existente, ocasião em que foram encontrados dados do Paciente em aplicativos instalados no referido aparelho.

Identificado o Paciente, o Juízo das Execuções Penais, na audiência de justificação, homologou a falta disciplinar de natureza grave e revogou 1/9 (um nono) dos dias remidos. A atuação da Polícia Penal e do Poder Judiciário foi legítima, estando, inclusive, em conformidade com o princípio da individualização da execução penal e com a regra de que é vedada a sanção coletiva (art. 45, § 3o, da Lei n. 7.210/1984). Assim, não havendo ilicitude da prova obtida por meio do acesso ao aparelho celular, inexiste nulidade a ser sanada
.

7. Ordem denegada.

(HC 546.830/PR,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
22/03/2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIME. INDEFERIMENTO DE ACESSO AOS DADOS DEAPARELHOCELULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

O Ministério Público requereu autorização para acessar e extrair os dados de aparelho celular apreendido no interior de estabelecimento prisional. Porém, o telefone já havia sido analisado pelas autoridades, constando na própria petição os elementos que foram encontrados.
Em que pese exista posição dos Tribunais Superiores sobre a inviolabilidade dos aparelhos telefônicos sem a prévia autorização judicial, necessária a realização de “
distinguishing
” no caso concreto, pois o aparelho foi apreendido no interior de estabelecimento prisional, em desacordo com as regras do local, pois vedada a sua utilização aos apenados, tratando-se de aparelho de origem clandestina, o que autoriza o seu manejo pelas autoridades
. Ademais, quando da apreensão a apenada não alegou ser a proprietária. RECURSO
PROVIDO
.
(
Apelação Criminal, No 70083143248, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 12-12-2019)
Data de Julgamento:
12-12-2019
Publicação:
22-01-2020

Destacamos

Em face do que foi exposto, rejeito esta preliminar.

SEGUNDA
PRELI
MI
NAR

Nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação quanto aos indícios de autoria para a submissão ao Tribunal do Júri
, formula
da
por
Eduardo da Silva Gonçalves,
Welliton
Oliveira Marques e Benedito Diogo da Silva Nascimento

Eduardo da Silva,
Welliton
e Benedito Diogo

pretende
m
, nesta preliminar, a anulação da sentença de pronúncia, por suposta violação das disposições contidas no art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal e nos
arts
. 5o, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal,
sob o viés
de que
a autoridade judiciária
não apresentou justificativa idônea para
submeter os
três
a julgamento pelo Conselho de Sentença
.

No entanto,
igualmente,
a referida preliminar não deve ser acolhid
a
, porquanto é de trivial sabença que, na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é exigido a “
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o
s
acusado
s
e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise do(s) (s) fato(s) criminoso(s).

Aliás, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça, deixou esclarecido que o
magistrado
está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, IV). AGRAVANTE RELATIVA AO ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 61, II, "F"). PRONÚNCIA ESCORREITA. CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA NA DENÚNCIA E NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Em razão da vedação ao excesso de linguagem, a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (§ 1o do art. 413, CPP
).

2. Inexiste ilegalidade na exasperação da pena com base na agravante de abuso de autoridade, porquanto, conforme bem enfatizado pelo Tribunal a quo, consta na denúncia, bem como da sentença de pronúncia, que o delito de homicídio foi cometido mediante abuso de autoridade, de modo que não se pode arguir qualquer surpresa à defesa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ -
AgRg
no HC 410.977/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe
29/08/2018).
Destacamos

Eugênio
Pacelli
de Oliveira, dissertando sobre essa temática, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade, e não o de certeza
.
(In Curso de Processo Penal. 21a. ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Atlas, 2017, p. 334).
Destacamos

Cumprindo, pois, o comando legal que rege a matéria, após transcrever os elementos probatórios colhidos nas fases inquisitiva e judicial, consistentes nas declarações da testemunha
Diogo Santana Souza
, delegado de polícia responsável pela investigação
,
e
José
Ermano
dos Santos
,
investigador de polícia, o juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de pronúncia, utilizou-se destas
razões
:

[...] Assim, com base nos elementos colhidos durante a instrução processual, apesar da negação por todos os acusados quanto a prática do crime doloso contra a vida, noto que são suficientes para levá-los ao Tribunal do Júri, que, devidamente investidos de competência constitucional farão as devidas análises mediante o aprofundamento nas provas produzidas e a justa valoração.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia, nem mesmo de desclassificação do crime de homicídio doloso, na forma tentada, devendo tal juízo ser atribuído ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência
deste
.[...]

(
T
recho da sentença - ID 94549135 – p. 128)

Vê-se, pois, que,
ao contrário do que alega
m
o
s
recorrente
s
,
o
magistrado
, após reproduzir os depoimentos que deram suporte ao acolhimento das teses deduzidas na peça acusatória, utilizou-se – ainda que de maneira comedida – de fundamentos adequados para reconhecer a existência
da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria

dos
insurgentes
n
o
s
delito
s
em alusão
.

É que
da leitura
integral da referida sentença
,
chega-se à conclusão
que foi apontado lastro probatório mínimo para justificar a imputação feita ao
s
recorrente
s
, eis que, conforme dito pel
o

seu prolator
, tais particularidades foram narradas na denúncia e, em tese, confirmadas p
or testemunhas
, ainda que o
s

recorrentes
conteste
m
as declarações desta
s
, devendo, portanto, a dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença que é o juízo natural, razão pela qual não se pode falar em ausência de embasamento do ato decisório
invectivado
.

Diante d
isso
,
rejeito esta preliminar
.

TERCEIRA
PRELI
MI
NAR

Nulidade da sentença de pronúncia por
excesso de linguagem,
formula
da
por

João Luiz
Baranoski
e
Joabe
Pereira Marcondes

Nesta preliminar,

João Luiz e
Joabe

pugnam pela nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de que
s
e
u

prolator

utilizou-se
de expressões
eloquentes
que podem comprometer o ânimo dos jurados.

Todavia, essa pretensão também não merece prosperar, haja vista que,
tal como

foi
asseverado
quando do exame da
segunda preliminar, não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nestes autos
;

E
, menos ainda, qualquer valoração exauriente da conduta atribuída
a João Luiz e
Joabe
,
eis que o

magistrado

limitou-se
a discorrer sobre os pontos que indicam, em tese, o envolvimento do
s

recorrentes
nos crimes descritos na denúncia.

Além disso,
J
oão Luiz e
Joabe

sequer demonstraram qual expressão utilizada pelo juízo
que
poderia influenciar o ânimo dos julgadores leigos
.
Até por que
,
diga-se de passagem,

trata-se de tarefa impossível, porque,
na espécie
, o autor
da decisão combatida não entrou
no

meritum
causae
, limitando-se, como asseverado alhures, a indicar as provas existentes acerca da materialidade e dos indícios da autoria dos crimes que foram imputados aos recorrentes, não se verificando na sua fundamentação, portanto,
a eloquência acusatória

alardeada
nas peças recursais
,

visto que
tal vício também não se configura com o simples fato de o juiz consignar que na fase da pronúncia vigora
o princípio

in dubio pro
societate
ou reportar-se a depoimentos
de
testemunhas no
corpo
da sentença. Ao revés, a autoridade judiciária da instância singela, cuidou de consignar, tão somente, que o momento processual não admitia maior aprofundamento da prova e que qualquer dúvida deveria ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Diante
do exposto
,
rejeito
est
a preliminar
.

QUARTA
PRELI
MI
NAR

Nulidade da sentença de pronúncia por
ausência de enfrentamento de todas as teses
defensivas
,
formul
ada
por

João Luiz
Baranoski

e
Joabe
Pereira Marcondes

Nesta preliminar,
João Luiz
e
Joabe
Pereira
sustenta
m
a nulidade da sentença de pronúncia em

razão
de o

magistrado

não ter enfrentado todas as teses ventiladas em sede de alegações finais e
em
embargos de declaraç
ão
.

Como se sabe
,
o magistrado
não está
obrigado
a rechaçar
,
de forma individualizada,

todas as teses defensivas,
desde que
exponha as razões do seu convencimento de forma motivada
, tal como pode ser inferido
do
julgado do
Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006, E NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES CONTIDAS NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS DA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Conforme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a impugnar, de forma específica, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, não há que se falar em nulidade do acórdão pelo não enfrentamento dos temas apresentados em sede de contrarrazões defensivas (
AgRg
nos
EDcl
no HC 524.637/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019,
DJe
de 12/12/2019
).

2. Na hipótese, a Corte de origem apresentou suficiente fundamentação para justificar a reversão da sentença absolutória, de modo que não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o acórdão impugnado enfrentou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos interesses do paciente. Somado a isso, no julgamento do HC n.

457.285/RJ, de minha relatoria, impetrado contra o mesmo acórdão de segundo grau, a participação do acusado nos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa foi ratificada, com lastro no vasto acervo probatório carreado aos autos, notadamente nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, e nos depoimentos prestados pelos demais integrantes do grupo criminoso.

3. Agravo regimental improvido
.
(
AgRg
no HC 660.450/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)

Destacamos

Ante o exposto
, rejeito esta preliminar
.

QUINTA PRELIMINAR

Nulidade do processo por ausência de formalidade necessária do relatório
técnico
,
formul
ada
por

Welliton
Oliveira Marques

Welliton
, nesta preliminar,

sustenta a nulidade
deste
processo em decorrência da ausência de tecnicidade do relatório policial que periciou os dados telemáticos extraídos do aparelho telefônico
de

Cecliênio
Lourenço de Araújo
, sob o viés de que não foi realizado o
bac
k
up

integral
das conversas, o que torna imposs
ível o exercício do contraditório e da ampla defesa.

C
onforme
asserido

quando do exame da
primeira preliminar, não houve a autorização judicial para o acesso aos dados telemáticos obtidos do aparelho apreendido dentro de estabelecimento prisional
Cecliênio
Lourenço,
na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça
acerca do tema.

E,
quanto
à
ausência de formalidade essencial na realização do
“
relatório
técnico

análise de dados no 271/2018/DM/DRCBA/NI-22/05/2018
”, encontradiço do
ID
94549124 – p. 89 ao ID 94549125
-

p. 27
,
impõe-se
afirmar que não há qualquer ilegalidade
no referido documento
.

Como é cediço
,

não há previsão legal acerca da necessidade da realização de
backup
de todos os dados telemáticos na modalidade investigativa em análise
, porquanto no entender do
Superior Tribunal de Justiça “
é prescindível a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, somente sendo necessária, a fim de se assegurar o exercício da garantia constitucional da ampla defesa, a transcrição dos excertos dos áudios que serviram de substrato para o oferecimento
”
(HC 216.399/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 25/03/2014,
DJe
11/04/2014).

Volvendo-se ao
referido relatório técnico
é possível constatar

que
os
policiais civis
,

responsáveis pela análise dos dados do aparelho apreendido
,

acostaram
os
prints
d
as conversas relacionadas aos ataques à agentes penitenciários que
Cicliênio
Lourenço
mantinha com os demais investigados,
intercalado com
explicações sobre as circunstâncias, a fim de contextualizar os acontecimentos e permitir a compreensão das conversas
extraídas

d
o aplicativo de mensagens.

Outrossim
, o investigador de polícia responsável pela
captação e
degravação dos dados telemáticos
, José
Ermano
dos Santos
, foi ouvido e juízo, oportunidade em que esclareceu as
indagações da defesa e deu detalhes dos trabalhos que culmin
aram
com a identificação dos a
cusados
, de modo que
foi
atingida a finalidade elucidativa do ato
.

Ademais, não restou demonstrado que os agentes de segurança adulteraram o teor dos dados
telemáticos
, tampouco alteraram a ordem cronológica dos diálogos.
Isso sem contar
que, após a juntada
do
citado

relatório técnico
, os
recorrentes
tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o
seu conteúdo
, não havendo, pois,
que se
falar em desrespeito à formalidade essencial, tampouco em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O
Superior Tribunal de Justiça
, enfrentando matéria similar, deixou assentado
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FRAUDE PROCESSUAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. 1. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. ART. 400, § 1o, DO CPP. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 2.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REGRAMENTO INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME. NORMAS NÃO VIGENTES À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. 3. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
4. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA. ACESSO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 5. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14/STF. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO FRANQUEADO APÓS A CONCLUSÃO. 6. NULIDADE DE INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS. PROCESSO DESMEMBRADO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. 7. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. 8. EXCESSO DE PRAZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS NO HC 115.439/RR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. 9. POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO. RÉUS PRESOS HÁ MAIS DE 2 ANOS. CORRÉUS SOLTOS. VERSÕES CONFLITANTES. RELAXAMENTO DA PRISÃO QUE SE IMPÕE. 10. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA RELAXAR A PRISÃO DOS RECORRENTES.

1. "O indeferimento da produção probatória insere-se na esfera de discricionariedade regrada do magistrado, critério norteador do juízo de pertinência e relevância" (
AgRg
no
AREsp
n. 340.628/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
Dje
4/4/2017). Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.

2.
Conforme assentado pela Corte local, os institutos processuais são regidos pelo princípio tempus
regit

actum
, nos termos do art.2o do CPP, in
verbis
:"A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior".
Nesse contexto, não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época.

3. Ademais,
não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, "não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova".
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
04/09/2020).

4. Oportuno destacar, ainda,
que o que não se admite é a utilização da prova pela acusação sem que se franqueie seu acesso à defesa, por quebra da cadeia de custódia
.
No entanto, na hipótese, além de não ter ficado demonstrada eventual manipulação da prova, tem-se que ela serve à defesa e à acusação, podendo ser objeto de perícia tanto para comprovar quanto para impugnar a prova que pretende fazer
.

5. A Corte local assentou que o Magistrado de origem já deu vista dos autos às partes, motivo pelo qual não haveria mais se falar em constrangimento ilegal. Registrou, no mais, que não foi dado acesso antes, em virtude de se tratarem de autos relativos a diligências em andamento e, portanto, ainda não documentadas. Nesse contexto, a mera leitura da Súmula Vinculante 14/STF revela que não houve ofensa ao seu conteúdo, uma vez que "é possível a decretação de sigilo para diligências cautelares em andamento durante o inquérito policial, quando a publicidade do ato possa comprometer a eficácia da medida, em observância ao preceituado na Súmula Vinculante n. 14/STF" (RHC 71.214/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
16/12/2016).

6. De plano, entendo não ser possível pedir a anulação de ato de um processo em processo diverso. Ademais, além de não se verificar nulidade, observa-se a ausência de prejuízo. Com efeito, a jurisprudência do STJ é assente no sentido da admissibilidade de prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual o réu não tenha sido parte, desde franqueado o contraditório de forma efetiva.

7. Dessarte,
"admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça
" (HC 117.952/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010,
DJe
28/06/2010).

[...]

(STJ, RHC 141.981/RR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021).
Destacamos

Destarte,

afasto
esta preliminar
.

MÉRITO

A
exordial acusatória,
encontradiça

no ID

94549121 – p. 1/7
, narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]
No dia 20/03/2018, por volta das 17h00min, na Penitenciária Central do Estado (PCE), localizada nesta Capital, ocorreu um motim promovida pelos
reeducandos
dos Raios 3 e 4, em razão de uma

grande apreensão de substâncias entorpecentes e aparelhos celulares ocorridas após uma operação de revista nas celas denominada “Casa Limpa”.

No momento do motim, agentes prisionais empregaram os meios necessários para conter a rebelião e reestabelecer a ordem, usando técnicas de uso progressivo da força, iniciada pela ação de contenção

e findada com a utilização de armas letais, foi onde o reeducando Jesuíno Cândido da Cruz Junior, o qual estava segregado no Raio 3, foi atingido por um disparo de arma de fogo na região temporal esquerda, no momento em que tentava se esconder atrás de um freezer no refeitório do presídio, sendo que tal disparos, desferido pelos agentes prisionais, atingiram o freezer e em seguida atingiu Jesuíno Cândido da Cruz Júnior, o qual era membro da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Em retaliação à ação de revista e à morte do reeducando, um dos
lideres
da facção criminosa, o denuncia
paulo
césar dos santos, vulgo “petróleo” ordenou que o comparsa, ora denunciado, CECLIÊNIO LOURENÇO DE ARAÚJO, vulgo “
timpa
”, organizasse ações agressiva contra
o agentes prisionais
para que fossem atacados e executados. Imediatamente, CECLIÊNCIO LOURENÇO, em conluio e previamente ajustado com os comparsas e também denunciados JOABE PEREIRA MARCONDES vulgo “G3”, JOÃO LUIZ BARANOSKI, vulgo “Luizinho” ou “Lobo”, e WELLITON OLIVEIRA MARQUES, vulgo “Gordinho”, formaram um grupo no
Whatsapp
para planejarem e armarem a execução dos agentes prisionais. JOÃO LUIZ foi quem entrou em contato e providenciou a contratação dos executores, sendo eles: BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO, vulgo “Dito”, EDUARDO DA SILVA GONÇALVES, GABRIEL ANTÔNIO ROSA, e TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA.

FATO 1: Vítima Luiz Márcio de Almeida:

No dia 22/03/2018, Luiz Márcio de Almeida, o qual é Agente Penitenciário lotado na base do Setor de Operações Especializada (SOE), após sair do serviço, chegou em sua residência por volta das

21h00min, a qual fica localizada na Rua A, Quadra 2, Lote 19, Bairro Nova Conquista, nesta cidade, onde também estavam sua genitora Margarida
Timotia
de Almeida e seu primo Carlos Alberto de Almeida Lobo.

No momento em que a vítima Luiz Márcio se preparava para jantar com seus familiares, já por volta das 21h45min, Luiz Márcio ouviu um baralho como se fosse uma porta de veículo batendo (fechando) e, de repente, quase que no mesmo instante, ouviu diversos disparos de arma de fogo contra a sua residência, onde a vítima e seus familiares somente não foram atingidos por terem se protegido no interior da residência.

Após os disparos, imediatamente, a vítima Luiz Márcio acionou uma guarnição da Polícia Militar que, ao tomarem conhecimento da ação delituosa, iniciaram buscas pela região.

No momento em que
a guarnição passavam
nas proximidades do Bairro Três Barras, na estrada do Coxipó Mirim, avistaram um veículo GM Corsa, cor branca, placa OAZ2120, e que, ao perceberem a presença dos policiais militares, os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade, sendo feito o acompanhamento policial e dando ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos. Porém, nas proximidades da Ponte de Ferro, os denunciados GABRIEL ANTÔNIO e TELMO pararam o veículo e o abandonaram e, em seguida, desferiram disparos contra a viatura da Polícia Militar, prosseguindo com a fuga pela mata.

FATO 2: Vítima
Revétrio
Francisco da Costa:

Consta, também, no presente inquérito policial, que a vítima
Revétrio
Francisco da Costa, Diretor da Penitenciária Central do Estado (PCE), após assumir a diretoria começou a adotar novos métodos e procedimentos com o objetivo de estabelecer a ordem e disciplina na citada Penitenciária, porém, com isso passou a receber diversas ameaças de morte, principalmente de pessoas (membros) ligadas a facção criminosa Comando Vermelho. Em razão das ameaças que a vítima
Revétrio
vinha recebendo, estava se hospedando e dormindo no Sindicato dos Agentes Prisionais do Estado de Mato Grosso (SINDESPEN/ MT), localizado na Rua 127, Quadras 121, n° 46, Bairro CPA IV, Setor VI, nesta cidade. No dia 23/03/2018, por volta das 06h30min, o denunciado BENEDITO DIOGO, que estava em um veículo Chevrolet Prisma, cor prata, placa QBB9611, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a fachada do Sindicato na intenção de atingir e matar
Revétrio
, o qual somente não foi atingido porque ainda estava dentro das dependências do Sindicato.

FATO 3: Vítima Artur Rogério da Silva Dias:

Menciona-se que no dia 23/03/2018, a vítima Artur Rogério da Silva Dias, o qual é Agente Penitenciário lotado no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC –
Carumbé
), tomou conhecimento dos ataques ocorrido contra
o colegas
Luiz Márcio e
Revétrio
e, por questões de segurança, foi dormir na residência de sua genitora. Contudo, na madrugada dia 24/03/2018, por volta das 01h30min, os denunciados BENEDITO DIOGO, EDUARDO, GABRIEL ANTÔNIO e TELMO desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a residência da vítima Artur Rogério, localizada na Rua São Roque, região de Chácaras, nas proximidades do CRC –
Carumbé
, Zona Rural, nesta cidade, somente não atingindo a vítima e tirando a sua vida em razão da mesma ter se precavido e ter ido dormir

na residência de sua genitora.

FATO 4: Vítima Claudemir Fidelis da Silva:

Consigna, também, que no mesmo dia 24/03/2018, já por volta das 02h30min, os denunciados BENEDITO DIOGO, EDUARDO, GABRIEL ANTÔNIO e TELMO se deslocaram até a cidade de Várzea Grande, mais especificamente na residência da vítima Claudemir Fidelis da Silva, o qual também é Agente Penitenciário lotado no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC –
Carumbé
), residência
esta
localizada na Rua L, Quadra 43, Casa 2, Vila Arthur, Várzea Grande/MT, onde a vítima estava dormindo com sua esposa Vanessa Lemes Siqueira da Silva, quando, de repente, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a residência da vítima, somente não atingindo a vítima e seus familiares porque ficaram deitados e se protegendo dentro do imóvel até que os disparos cessassem.

Após os ataques ocorridos nos dias 23 e 24 de março, por volta das 06h30min, um veículo Chevrolet Prisma foi encontrado abandonado nas proximidades do Bairro Dr. Fabio II, nesta cidade, onde já haviam ateado fogo no veículo justamente para dissipar quaisquer elementos de provas. Todos os ataques, conforme já dito anteriormente, foram ordenados pelo denunciado PAULO CÉSAR e planejados pelos denunciados CECLIÊNIO LOURENÇO, JOABE, JOÃO LUIZ E WELLITON.

Os crime
foram cometidos por motivo torpe, por questões relacionadas a facção criminosa Comando Vermelho (CVMT), em retaliação a morte do membro Jesuíno Cândido da Cruz Júnior, morto após um motim dentro da Penitenciária Central do Estado (PCE), onde um dos líderes, PAULO CÉSAR, vulgo ‘Petróleo’, decretou a morte dos agentes prisionais, responsabilizando-os pela morte de Jesuíno, bem como querendo os denunciados BENEDITO DIOGO, CECLIÊNIO LOURENÇO, EDUARDO,

GABRIEL ANTÔNIO, JOABE, JOÃO LUIZ, TELMO e WELLITON demonstrarem valentia e poder ao ‘cumprir ordens’ e executar as vítimas. Os crimes foram cometidos, também, resultando perigo comum, pois os denunciados praticaram o crime em locais residenciais, colocando e assumindo o risco de produzir o resultado morte não apenas das vítimas Luiz Márcio de Almeida,
Revétrio
Francisco da Costa, Artur Rogério da Silva Dias e Claudemir Fidelis da Silva, como também de outras pessoas que ali estavam no momento do crime, como familiares das vítimas. Os denunciados atacaram as vítimas de maneira repentina e inesperada, atacando-as de surpresa, impossibilitando manifestar qualquer gesto de defesa. Além do mais, os denunciados BENEDITO DIOGO, CECLIÊNIO LOURENÇO, EDUARDO, GABRIEL ANTÔNIO, JOABE, JOÃO LUIZ, PAULO CÉSAR, TELMO e WELLITON, juntamente com outras pessoas não identificadas, fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho (CVMT), organização criminosa ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens mediante a prática de infrações penais.

[...]

Destaques

no

original

Não obstante não se
revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Daí por que
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
.
Iniciando-se a

primeira
,
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia
;
começando, a partir de então, a
segunda
,
que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária
;
todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das
possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
n
ão obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no
s

autos
, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Feita essa pequena digressão acerca da sentença de pronúncia,
passa-se a apreciar o
mérito
dos presentes
recursos, registra
n
do
-se
que as teses deduzidas pelos recorrentes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria.

Homicídios qualificados
,

na modalidade tentada
;

e organização criminosa
:

r
ecursos de

Cecliênio
Lourenco de Araújo
,

Gabriel
Antônio
Rosa,
Joabe
Pereira Marcondes, Joao
Luis

Baranoski
, Paulo Cesar dos Santos, Telmo de Oliveira
Barboza

e
Welliton
Oliveira Marques

Quanto aos crimes de homicídio qualificado
,
na modalidade tentada
, e organização criminosa
supostamente perpetrado
s

pelos
recorrentes
, tendo como vítimas
os agentes penitenciários
Luiz Márcio de Almeida,
Revétrio
Francisco da Costa, Arthur Rogério da Silva e Claudemir Fidélis da Silva
, em que pese
eles
sustente
m

a
inexis
tência de
provas
acerca da
s
autoria
s
ou
a
participação
de cada um
ressaem
destes
autos a prova da materialidade delitiva e
os
indícios
suficientes
de que os

sete
insurgentes
participaram na empreitada criminosa
.

Com efeito, a

materialidade dos crimes acima mencionados
restou
demonstrada pelos seguintes documentos:
b
oletins
de
o
corrência (ID
94549121 – p. 13/14 – p. 18/21 – p. 76/77 –
p.
79/85
);
relatório técnico
análise de dados no 271/2018/DM/DRCBA/NI-22/05/2018”, encontradiço do ID 94549124 – p. 89 ao ID 94549125
-
p. 27 e
l
audo
s periciais
d
os

l
oca
is
do
s

c
rime
s
(
IDs

94549151 e 94549152
).

No
que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
não obstante
os

recorrentes sustentem que são frágeis e oriundos exclusivamente de informações extrajudiciais
,

as demais provas orais produzidas em ambas as fases da instrução processual reúnem indicativos que
apontam

Cecliênio
Lourenco de Araújo
,
Gabriel
Antônio
Rosa,
Joabe
Pereira Marcondes, Joao
Luis

Baranoski
, Telmo de Oliveira
e
Welliton
Oliveira Marques
como possíveis autores
ou partícipes
do
s
crime
s
em apuração, revelando-se, pois, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia
.

A
inicial acusatória

narra
que os
r
ecorrentes
seriam
integrantes
da
organização criminosa

C
omando
V
ermelho
,
sendo que
Cecliênio
Lourenco de Araújo
,

Gabriel Antônio Rosa,
Joã
o
Luis

Baranoski
e
Joabe
Pereira Marcondes,
encontravam-se
presos
na Penitenciária Central do Estado
,
enquanto os
insurgentes
, Telmo de Oliveira
e
Welliton
Oliveira Marques, vulgo “
G
ordinho
” estavam em liberdade.

Infere-se

destes autos

que
no mês de março de 2018
foi
realiza
da a operação denominada
“
C
asa
L
impa
”
na Penitenciária Central do Estado
, que culminou
n
a
retirada
de grande quantidade de entorpecente
s
e aparelhos celulares do
referido
estabelecimento prisional. Em decorrência dessas apreensões, ocorreu um

motim

entre os
internos

do referido estabelecimento prisional
no dia 20 de março de 2018
.

A
contenção
da insurgência,
após
o uso moderado
e progressivo da força,
culminou
n
a morte
de Jesuíno Candido da Cruz Júnior
, supostamente faccionado à mesma organização criminosa dos
recorrentes
.

Em
retaliação à morte do integrante da
O
r
crim

e de procedimentos mais rígidos para a manutenção da ordem e disciplina dentro do estabelecimento prisional,

os
recorrentes
que se encontravam reclusos determinaram a
realização
de ações agressivas contra agentes penitenciários para q
ue fossem atacados e executados,
fato esse
que desencadeou 4 (quatro) ataques a residências de agentes prisionais
, entre os dias 22 e 23 de março de 2018, tendo como vítimas:

Luiz Márcio de Almeida
;

Arthur Rogério da Silva
;
Claudemir Fidélis da Silva
. Ademais atacaram S
indicato dos
A
gentes
P
enitenciários
,
que visava atingir o diretor da Penitenciária Central do Estado

Revétrio
Francisco da Costa
.

No dia 22 de março de 2018, após os ataques à residência do agente Luiz Márcio de Almeida, houve perseguição policial a veículo
supostamente
utilizado na execução
do
ataque, oportunidade em que os suspeitos conseguiram
fugir
dos policiai
s e abandonaram o veículo em
zona
rural
próximo à
P
onte de
F
erro
.
No referido automóvel foi encontrado documentos que pertenciam à Eliza
Perbelini
de Oliveira, filha de
Telmo de Oliveira
Barboza
e que
tem
relação de parentesco com

Gabriel Antônio Rosa
,
que cumpre pena na Penitenciária Central do Estado.

Constata-se
,
ainda
,
que no curso das diligências policia
i
s, foi apreendido dentro da
Penitenciária Central do Estado
um
aparelho telefônico pertencente a

Cecliênio
Lourenco de Araújo
, vulgo “
T
impa
”,
que
foi submetido à
análise pelo
N
úcleo de
I
nteligência da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, que culminou
na elaboração do

R
elatório
T
écnico

A
nálise de
D
ados n
.
271/2018/DM/DRCBA/NI
-22/05/2018
(ID
94549124 – p. 89 ao ID 94549125
-

p. 27
)
.

No referido documento, const
a a

demonstração
das conversas
e a degravação de áudios
do aplicativo de mensagens
W
hatsapp
atinentes ao recrutamento de integrantes da
O
rcrim
,

levantamento

d
a
identifica
ção de
residências de agentes prisionais, bem como
as
ordens
de
ataques
e execuções dos servidores do sistema penitenciário
.

Ressai, outrossim,
dos dados telemáticos encontrados no referido aparelho,
que
Cecliênio
Lourenço

foi
, em tese,

designado
por Joã
o
Luis
,
vulgo “
L
obo
”
, para
que arregimenta
sse

integrantes da organização
criminosa
que estavam em liberdade para realizar
os
ataques à agentes prisionais
, motivo pelo qual foi criado o grupo de conversas denominado “
bora pra cima
”.

Acerca da
s

diligências
investigativa
s
, a autoridade policial
responsável pela condução do inquérito policial
,

Diogo Santana Souza
, narr
ou
em juízo
as circunstâncias
que levaram
à
identificação dos
recorrentes
,
in
verbis
:

“Os fatos se iniciaram com a morte de um detento, no dia 20 de março, um indivíduo chamado Jesuíno Cândido da Cruz, ele estava preso no raio cinco da PCE, ele foi morto lá dentro, segundo informações era faccionado, era integrante de organização criminosa, isso gerou uma revolta no interior do presídio que repercutiu aqui fora, então houve uma mobilização dessa organização criminosa para vingar a morte do detento Jesuíno Cândido, e a forma que eles encontraram de vingar a morte desse detento foi investindo contra os agentes penitenciários, então no período de pouco mais de vinte e quatro horas entre o dia 22 de março e o dia 24 de março de 2018, houve quatro ataques, sendo três residências de agentes penitenciários e o Sindicato dos agentes penitenciários, onde
tava
hospedado na época o Diretor da PCE que era o
Revétrio
, e o
Revétrio
era tido por eles como o alvo principal dessa investida, principal alvo dessa organização criminosa; então nós tivemos dia 22 um ataque a residência do
Agepen
Luiz Marcio de Almeida, a forma de agir dos indivíduos que de fato praticavam os atos criminosos era muito semelhantes, eles passavam em frente
a
residência efetuavam diversos disparos, que atingiram a residência do
Agepen
, muitas vezes o veículo do
Agepen
, e no caso do Sindicato da mesma forma, passaram em frente ao Sindicato, dispararam várias vezes e foragiram; nós tivemos uma apreensão de um telefone celular do
Ciclenio
, vulgo “
timpa
”, que nós conseguimos extrair muitas informações importantes, mas antes disso com a apreensão de um dos veículos utilizados nos ataques, o veículo Corsa que foi utilizado no ataque a residência do
Agepen
Luiz Márcio, e logo após o ataque ele foi perseguido pela Polícia Militar e foi abandonado, dentro desse veículo foram apreendidos alguns documentos que estavam em nome de parentes do indivíduo Gabriel Antônio Rosa e do Telmo de Oliveira Babosa, a partir da apreensão desses documentos no veículo, salvo engano era uma conta de água que estava em nome de uma mulher que havia locado a casa para a esposa do Gabriel Rosa, e também uma consulta médica, uma receita médica em nome de uma criança ou um adolescente que tinha relação de parentesco com o Gabriel e com o Telmo; a partir
dai
foi feita a identificação desses dois, a questão da apreensão do celular também chegou para nós um celular que foi apreendido no raio cinco da PCE, e segundo nossos analistas do Núcleo de Inteligência, esse celular foi identificado a propriedade dele como o
Ciclênio
Lourenço de Araújo, vulgo “
timpa
”, e nesse telefone celular foram observados diversas conversas do
Ciclênio
, “
timpa
”, com outro acusado o
Baranoski
, identificado como Lobo, nessas conversas eles diversas vezes articulam os ataques, indicam quem são os alvos, quais são as residências, quais são as armas de fogo, recrutam quem são as pessoas que como estavam presos precisavam de alguém aqui fora para realizar os ataques; foi observado também a criação de um grupo de
whatsapp
, nesse grupo de
whatsapp
eles ficavam trocando todas as informações pra de fato organizar os ataques e fazerem de forma como foi sequenciada, pouco mais de vinte e quatro horas conseguiram fazer os quatro ataques; neste grupo de
whatsapp
muitos deles eram identificados como alcunhas, que a gente não conseguiu identificar, eu lembro que tinha “Macaco”, “Arrepiado”, mas de fato os que conseguiram ser identificados foram
Joabe
Pereira Marcondes, vulgo “G3”,
Welliton
Oliveira Marques, que estava aqui fora e foi apontado como um dos executores, vulgo “Gordinho”, e o
Ciclênio
Lourenço de Araújo, vulgo “
Timpa
”, esses três foram identificados como integrantes desse grupo que foi criado especificamente para coordenar os ataques; o
Baranoski
foram observadas algumas mensagens do
Baranoski
, vulgo “Lobo”, com o “
Timpa
”, que é o
Ciclênio
, e que eles também, direto, o
Baranoski
não estava nesse grupo criado para o ataque mas ele conversava diretamente com
Cecliênio
sobre o ataque; (...) nós chegamos a identificação do Paulo Cesar, vulgo “
Petroleo
”, o Paulo Cesar não consta como integrante de grupo, nem foi observada nenhuma conversa direta dele, determinando ataque ou articulando ataque, foi observado contra o Paulo Cesar
Petroleo
, foi uma referência feita pelo próprio “
Timpa
” na hora em que o
Joabe
pergunta se haveria já saído um “Salve”, a expressão que eles usam para autorizar um ataque, então o
Joabe
pergunta, mas pô já pode matar gente mesmo?
Cade
o “Salve”? Aí que o “
Timpa
” responde, não
não
pra matar gente não precisa de “Salve” não o “
Petroleo
” sabe; Nesse contexto que está envolvido o “
Petroleo
”, quem trabalha com organização criminosa sabe que o “
Petroleo
” é contado como alguém que tem, hierarquicamente ele tá ocupando uma posição de destaque dentro da organização criminosa; (...) também foi identificado a participação a participação de um indivíduo conhecido como Eduardo da Silva Gonçalves, que segundo consta na investigação e em relatório policial, ele teria participado do ataque a residência do
Agepen
Luiz Marcio de Almeida, utilizando uma pistola 9 mm, que foi a arma utilizada no crime; e também identificado o Benedito Diogo que, segundo também o relatório dos investigadores, teria ocultado em sua residência o veículo Prisma que foi utilizado no ataque realizado ao Sindicado dos
Agepen
;....
(Transcrição das declarações extraída da sentença de pronúncia,
94549135 – p. 124/125
).

De sua parte
, o
investigador de
polícia
,

José
Ermano
dos
Santos
, responsável pela análise dos dados telemáticos encontrados no aparelho de
Cicliênio
Lourenço
, relatou o teor das diligências investigativas
, nestes termos
:

“...
eu recebi uma ordem de serviço do Delegado do GCCO, a qual ele pediu que fosse analisado e produzisse um relatório acerca de alguns registros de informações que continham em um celular; desta feita nós fizemos a análise, detectamos na época um grupo, um grupo que foi criado em aplicativo de celular que dava conta que era para, pra que fosse, pra que procedesse ataques a agentes públicos especificamente agentes prisionais, havia ali alguns elementos que estavam organizados para isso, postavam armas, as vezes dentro de veículos, diziam que
tava
na casa de alguns, que esperavam de campanas, que
tavam
a todo tempo cuidando para saber dessas pessoas pra atentar contra a vida deles, o que foi registrado nisso também, além disso foram algumas ordens bem incisivas de que fosse feito logo o serviço, que fosse mantido sigilo, um dado momento que eu me lembro vagamente também acho que foi uma imagem de um explosivo na época, que foi compartilhado nesse grupo, e desta feita nós fizemos o relatório né, com algumas conversas inclusive em áudio,
degravado
também, e entregue a Autoridade Policial requisitante, que procedeu a continuidade das diligências (...), me lembro também, acrescentando aí, que a motivação desses ataques eram por conta de uma suposta rebelião que ocorreu no presídio, acho que na PCE mesmo, que resultou com a morte de um detento lá, que eu não me recordo do nome agora, mas tá no relatório, eles ficaram muito inflamado com isso aí e determinaram que fosse feito algo em forma de represália desse tipo de crime que ocorreu lá dentro
;...

(
Transcr
ição das declarações extraída da sentença de pronúncia
, ID
94549135
– p. 12
6
/12
7
).

Acerca dos indícios de autoria
de

João
Luis
, a despeito da
sua
negativa de autoria,
sob o viés
de que não
tem
a alcunha de “
L
obo
”,
vê-se que
esse argumento não é suficiente para afastar a competência do Tribunal do Júri
nesta
fase processual
, eis que
existem indícios suficientes de que
, supostamente,

esse
recorrente é conhecido como
“
L
obo”
e ostenta posição de destaque na estrutura hierárquica da
O
rcrim
–
C
omando
V
ermelho
.

A propósito, ressai da
sua

ficha de qualificação
de
interno
que
ele
é conhecido pelas alcunhas de
“
L
obo”
ou
“
M
atrinchã
”
, além de demandar escolta reforça
da

(ID
94549129 – p. 9
5
).
SE isso não bastasse,
em que pese tenha retificado suas declarações em juízo,
Cicliêno
Lourenço
afirmou em sede extrajudicial que João
Luis

tem

o apelido
de
“
L
obo”

(ID
94549121 – p. 138
)
.

No
que
tange aos indícios de autoria e participação de
Telmo
e
Gabriel Antônio
,
a despeito
de
ambos
sustent
aram
que
os elementos
de convicção
que
os
implicam nas práticas delitivas são oriundos exclusivamente do relatório policial
,
a
o contrário do sustentado
,
as provas indicadas pela autoridade judicial
,

para pronunciá
-lo
s
,
foram ratificadas em juízo, nas declarações
da

autoridade policial responsável p
ela condução das investigações
(
Relatório de Mídias -
ID
94550486
)
.

E
quanto
à
suposta fragilidade dos indícios de autoria, ressai do arcabouço probatório que documentos pertencentes à filha de Telmo foram encontrados no veículo supostamente utilizado para realizar o ata
que

a
residência do

agente penitenciário Luiz Márcio de Almeida.
Além do mais, impõe-se registrar
que
Telmo
é casado com a enteada de
Gabriel Antônio,
t
endo
este
último
sido
transferido no dia 27 d
e
março de 2018, em regime de urgência
,
para a
P
enitenciária de Tangará da Serra, em razão dos indícios de participação
nos ataques aos agentes penitenciários.
Nes
s
e ponto,

deve ser
destaca
do
que a
transferência de Gabriel Antônio
, para outro estabelecimento prisional, ocorreu antes da identificação de Telmo,
porquanto

o relatório policial acostado ao ID 94549121 foi
elaborado somente
no dia 19 de abril de 2018.

Do

outro lado
, a testemunha de defesa Rute Alvarenga Batista, funcionária da distribuidora d
e

Telmo
, não confirmou o suposto álibi
dele
no dia dos ataques, uma vez que não soube precisar se
ele,
efetivamente
,
trabalhou na noite do dia 22 de março de 2018.

No tocante aos indícios de autoria de
Joabe
Pereira Marcondes
,

consoante se depreende da
transcrição do depoimento do delegado responsável pelas investigações, o
N
úcleo de
I
nteligência identificou
esse
recorrente como “
G3
”, que
supostamente
teve participação ativa na coordenação dos ataques aos agentes prisionais
; podendo ser observado,
ainda
,
que
Joabe
também foi
transferido
para a
P
enitenciária de Água Boa,
no dia 27 de março de 2018, em regime de urgência
,
em razão d
as suspeitas de
participaç
ão nos ataques em
alusão
.

Quanto aos indícios de autoria de
Cicliênio

Lourenço de Araújo
,
verifica-se
dos elementos de informação oriundos
da apreensão do aparelho
telefônico
que
usava
no estabelecimento prisional
que

ele
, em tese,
participou ativamente
no recrutamento
de integrantes
da
O
rcrim
,
bem como na organização

dos crimes
em análise
,
até por que
admiti
u
em juízo a sua
participação
em conversas relacionadas aos ataques à
agentes penitenciários.

No que tange aos indícios de autoria que recaem contra
Welliton

Oliveira Marques
,

extrai-se

destes
autos
, principalmente,
das declarações
p
restadas em juízo pela autoridade policial
que
esse recorrente –
tem
a alcunha de “
G
ordinho
”
–
, estava
em liberdade nos dias dos fatos narrados na inicial e seria um dos executores dos ataques, uma vez que participou ativamente das tro
cas de mensagens que organizaram
as tentativas de homicídio contra os agentes prisionais
entre os dias
22 e 23 de março de 2018
, tendo

apontado a
residência de outro servidor prisional que residia próximo
à
casa
dele [
Welliton
]
, como possível alvo.

De mais a mais,
consta
do
R
elatório
C
omplementar n
.

021/2018/DAE/GCCO/NI
-
04/06/2018 (ID 94549125 - p. 33)
que
Wellinton
, encaminhou fotos com outro comparsa não identificado, indicando que estariam à disposição da
O
rcrim
para realizar
ataques à
agentes penitenciários
.

Sendo assim
,
é forçoso reconhecer, que
estão presentes indícios suficient
es de autoria em desfavor
de

Cecliênio
Lourenco de Araújo
,
Gabriel Antônio Rosa,
Joabe
Pereira Marcondes, João
Luis

Baranoski
, Telmo de Oliveira Barboza
e
Welliton
Oliveira Marques
, a obstar
a
absolviç
ão
sumária ou

despronúncia

deles
pelos crimes
dolosos contra a vida
acima citados
,
uma vez que
, não é demais relembrar
:
para que fossem acolhid
o
s
os pedidos desses recorrentes seria

preciso

que as provas produzidas
durante a persecução penal
permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura
, qu
e
eles
não foram
os
autor
es
do
s
fato
s imputado
s
a cada um
na exordial acusatória
.

Isso, porque
consoante asserido anteriormente,
só é autorizado a absolvição sumária ou a despronúncia do acusado quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa
a sua submissão ao
Tribunal do Júri Popular.
E isso, indiscutivelmente, não ocorreu no caso
sob apreciação
.

Desse modo,
não obstante
os
recorrente
s

tenham
sustentado que, mesmo na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, vig
o
ram os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, pleiteando, por conta disso, a despronúncia
deles
, é forçoso concluir que tal argumento não pode ser acolhido nesta fase processual.

E tal assertiva tem consistência,
porquanto, consoante foi averbado l
inhas pretéritas,

a
fase de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade,

uma vez que vigora nos processos afetos
aos crimes dolosos contra a vida, na fase do

jus
accusationis
, o
princípio

in dubio pro
societate
, de sorte que a existência de indícios
suficientes de autoria
impõe a submissão dos fatos
à apreciação

do Conselho de Sentença
, sob pena de supressão de competência.

No respeitante ao tema, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO.

1.
"
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro
societate
" (
AgRg
no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014,
DJe
de 15/5/2014).

2. No presente caso, o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos
arts
. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

3. Recurso especial desprovido.
(
REsp
1729033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
03/03/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro
societate
, segundo o qual se preserva
as elementares
do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, §2o, inciso V, c/c 14, inciso II, do CP. Assim, para alterar a referida conclusão, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021)

Por
conseguinte
, não há possibilidade de se dar guarida à pretensão
dos

recorrente
s
, visando
a
absolviç
ão
sumária ou

despronúncia
deles
em relação aos crimes
dolosos contra a vida pelos quais foram pronunciados
,
eis que
restam evidentes neste
s

autos
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, isso sem contar que, havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, devem, essas, ser
em
dirimidas pelo Conselho de Sentença,
porque, como se sabe,
vigora nos processos afetos ao júri, na fase da
jus
accusationis
, o princípio
in dubio pro
societate
, que não pode ser afastado como pretende
os insurgentes,

uma vez que
não se está diante de um juízo de condenação (no qual vigora o princípio
in dubio pro reo
), mas, tão somente, de admissibilidade da denúncia.

De outro viés,
igualmente
,

não se sustenta o
pleito

de

Gabriel Antônio Rosa, Telmo de Oliveira Barboza,

Welliton
Oliveira Marques e

Cecliênio
Lourenco de Araújo

objetivando a exclusão das qualificadoras
do motivo torpe,
do recurso que dificultou a defesa da vítima e do emprego de meio que
resulta perigo comum
, uma vez que, nesta fase processual, o afastamento das qualificadoras nos crimes de competência do Tribunal do Júri, somente é cabível na hipótese em que
forem
manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos.

No caso em comento, não há como se afastar a qualificadora do motivo
torpe, eis
que
se
depreende
da prova oral produzida,
que
existem indícios de que o
s
fato
s
criminoso
s
teria
m
sido perpetrado
s
em razão de determinação da liderança
da organização
criminosa
denominada Comando Vermelho
, que, em tese, buscava
, retirar o diretor da Penitenciária Central do Estado, que tomou medidas enérgicas para promover a ordem e a disciplina
naquele
estabelecimento prisional
.

A
lém de
retaliar a morte de um detento
, supostamente integrante da
O
rcrim
,
que
veio a falecer
em um motim na referida unidade prisional.

Em relação ao assunto,
esta é posição do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PRETENSÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Analisar se as qualificadoras mantidas pelo Tribunal de origem são ou não manifestamente improcedentes ou descabidas, implica, necessariamente, detida análise de todo o substrato fático dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais, a teor da Súmula 7/STJ. 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir.
3. É inviável a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido na admissibilidade do recurso interposto. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1022075/PR - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - julgado em 01/06/2017 -
DJe
13/06/2017).
Destacamos

A
cerca da temática não se pode olvidar
,
também, que

a sua
reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

No que diz respeito ao
argumento
da incomunicabilidade
do motivo torpe
entre os mandantes e os executores dos crimes, por ser qualificadora de ordem subjetiva, tal pleito também deve ser rechaçado
,
porque,
não há a descrição de
promessa de recompensa para a execução dos ataques,
ao passo que o
liame subjetivo
entre
agentes
decorreu
, em tese,
de vínculo associativo com uma organização criminosa.

Mas,
ainda
que não se considere esse vínculo
da
O
rcrim

entre os
recorr
entes, não há que se falar na incomunicabilidade do referido tipo penal alternativo, na hipótese em que
o
motivo que levou o
s
supostos
mandante
s
a
empreitar
em

a morte
das vítimas
também
seja desprezível ou repugnante
, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça, sintetizado deste modo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. MOTIVO TORPE. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA. MANDANTE. COMUNICABILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. RECURSO PROVIDO.

1.
Não obstante a
paga
ou a promessa de recompensa seja circunstância acidental do delito de homicídio, de caráter pessoal e, portanto, incomunicável automaticamente a coautores do homicídio, não há óbice a que tal circunstância se comunique entre o mandante e o executor do crime, caso o motivo que levou o mandante a empreitar o óbito alheio seja torpe, desprezível ou repugnante
.

2. Na espécie, o recorrido teria prometido recompensa ao executor, a fim de, com a morte da vítima, poder usufruir vantagens no cargo que exercia na Prefeitura Municipal de Fênix.

3. Recurso especial provido, para reconhecer as apontadas violações dos
arts
. 30 e 121, § 2o, I, ambos do Código Penal, e restaurar a decisão de pronúncia, restabelecendo a qualificadora do motivo torpe, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal.

(
REsp
1209852/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015,
DJe
02/02/2016
)
.
Destacamos

Noutro viés, no que se refere ao recurso que
dificultou a defesa do
s
ofendido
s
,

conquanto alguns agentes penitenciários tivessem conhecimento da intenção
hostil

dos integrantes do
Comando Vermelho
,

o
modus operandi
empregado n
os ataques,
levados a cabo
no período noturno, com diversos disparos
nas residências dos servidores
com veículos em movimento, indicam
que a
r
eferida qualificadora não é manifestamente improcedente.

Em relação à
causa qualitativa em razão
do
emprego de meio
que
result
a

em
perigo comum, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que seja reconhecida
a sua incidência
na hipótese em que sejam desferidos vários disparos da arma de fogo
, em locais com outras p
e
ssoas
,
com potencialidade lesiva apta a alcançar mais de um resultado,
como ocorreu na hipótese
.

Veja-se a jurisprudencial daquela corte superior no tocante ao assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO. PERIGO COMUM. DISPAROS EM LOCAL PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidirá a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a este os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação.

2. Somente se admite a exclusão de qualificadoras da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri.

3.
Caso em que o Tribunal de origem manteve a qualificadora relativa ao perigo comum, tendo em vista o fato de que o pronunciado teria, ao adentrar em um bar, efetuado 12 disparos de arma de fogo
.

4. Agravo regimental improvido
.
(
AgRg
no HC 627.882/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
05/03/2021)

Por consequência, a postulação
desses
recorrente
s
pretendendo o afastamento das causas qualitativas do
s
homicídio
s tentados

tratado nestes autos
, deve, também, ser analisad
a
pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitarem exclusão dos incisos I
, III
e IV, do
§ 2odo art. 121do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessas

qualificadoras
.

Anote-se,
ainda nessa senda,
que, em relação ao delito conexo, o juízo de primeiro grau, indicou as provas da existência do crime de
organização criminosa
;
bem assim os indícios suficientes de sua autoria, motivo pelo qual, igualmente, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse injusto penal
.

Destarte,
uma vez reconhecida à competência do
Tribunal do Júri
para o julgamento do
s
crime
s
doloso
s
contra a vida,
seus integrantes terão a competência para
julga rem o s delito s conexo s
, em razão de sua
vis atrativa
,
daí por que
se revela imperiosa a necessidade de
manutenção
da sentença de pronúncia
também no que tange ao delito de
organização
criminosa, conforme
será analisado
no tópico

seguinte
.

Organização criminosa (recursos de

Joabe
Pereira Marcondes e João
Luis

Baranoski
)

Segundo a exordial acusatória,

-
Joabe
e João
Luis
–

que se encontravam presos na
P
enitenciária
C
entral do
E
stado
–
determinaram a organização de ações agressivas contra agentes penitenciários para que fossem atacados e executados.
E, c
onforme
restou
demonstrado nos tópicos anteriores, existem provas da materialidade do crime de
organização
criminosa e de indícios de autoria referente a
esses dois
recorrentes, que acabaram por
desencadear as tentativas de homicídio
contra as vítimas
Luiz Márcio de Almeida,
Revétrio
Francisco da Costa, Arthur Rogério da Silva e Claudemir Fidélis da Silva
, caracterizando, em tese,
uma
estrutura ordenada e com divisão de tarefas
,

entre
os insurgentes e os demais denunciados para o planejamento e execução dos crimes
narrados na denúncia.

Nesse contexto, a despeito
desses dois
recorrentes afirmarem que não estão presentes os elementos constitutivos do referido tipo penal, como é cediço, na fase de
pronúncia não
se
pode fazer
uma
análise
exauriente
d
o
mérito dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do
Tribunal do
Júri, de modo que a configuração ou não do delito deve ser analisada dentro da esfera de competência do
Conselho de Sentença.

Logo
,
impõe-se a confirmação do
decisum
vergastado e a submissão
de
Joabe
Pereira Marcondes
e João
Luis

Baranoski
a
julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso
deste
processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXX
VIII,
c
, da Constituição Federal.

Revogação da prisão preventiva
:

r
ecurso
s
de
Gabriel Antônio Ro
sa,
Telmo de Oliveira
Barboza,
Joabe
Pereira Marcondes
e
João
Luis

Baranoski
)

No
que tange
à
revogação da
prisão
preventiva formulado
por

Telmo de Oliveira Barboza,

é
imperioso
reconhecer
que
está
prejudicado, tendo em vista que a autoridade judiciária de primeiro grau substituiu a
sua custódia

provisória

por
reclusão domiciliar no dia
28 de outubro de 2020
(ID
94549160
)
.

Em relação aos
pedido
s
de revogação da

prisão
preventiva
de

Gabriel Antônio Rosa
,
Joabe
Pereira Marcondes e João
Luis

Baranoski
,

deve ser ponderado
que a decisão
na qual, o

magistrad
o
, após a sentença de pronúncia, negou a revogação da
custódia desse
s
recorrente
s
está fundamentada na garantia da ordem pública,
tendo em vista
a gravidade concreta das condutas imputadas
aos três
, bem como a

suposta
periculosidade que ostentam
.

Como visto anteriormente,
os
recorren
t
es

são
acusado
s
de
quatro tentativas
homicídios qualificados
contra agentes penitenciári
o
s,
engendrados
pela organização criminosa
C
omando
V
ermelho,

em retaliação
a
procedimentos mais rígidos para a manutenção de ordem e disciplina na Penitenciária Central do Estado, fato
s
esse
s
que evidencia
m
, em tese, a periculosidade em concreto dos
três
.

Não bastasse isso,
Gabriel
Antônio
,
Joabe
e João
Luis
ostentam extenso histórico criminal
,
o que revela,
a suposta
propensão à pratica criminosa

por parte deles
, motivo pelo qual
é imprescindível a
manutenção
da aludida restrição ambulatorial
.

No
que
alude
ao prequestionamento feito
por

Cecliênio
Lourenco de Araújo

e

Welliton
Oliveira Marques
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Recursos
de

Benedito Diogo da Silva Nascimento

e

Eduardo da Silva Goncalves

Benedito Diogo
e
Eduardo

buscam
, no mérito,
a reforma da sentença para que sejam despronunciados das imputações de homicídio qualificado, na modalidade tentada, e organização criminosa supostamente
por eles
perpetrados
.

A materialidade dos crimes acima mencionados restou demonstrada pelos seguintes documentos: boletins de ocorrência (ID
94549121 – p. 13/14 – p. 18/21 – p. 76/77 –
p.
79/85
); laudos periciais d
os
loca
is
do
s
crime
s
(
IDs

94549151 e 94549152
).

No entanto, no respeitante aos
indícios suficientes de autoria, não obstante os recorrentes tenham sido pronunciados pela autoridade judiciária de primeiro grau, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis
impõe-se concluir que
a sentença de pronúncia deve ser reformada
.

Ressai do
relatório policial acostado ao ID
94549121
– p. 125/130
que, após diligências investigativas que visavam elucidar os ataques contra agentes penitenciários
ocorridos
entre os dias 22 e 23 de março de 2018,
investigadores de polícia receberam informações de que
Benedito Diogo da Silva Nascimento, vulgo
“
Dito
”
e Eduardo da Silva Goncalves
,
vulgo
“
Dudu
”
, estariam envolvidos nos
crimes descritos na exordial acusatória
.

Confira-se:

Chegou ao conhecimento dessa equipe que um veículo Prisma que teria sido utilizado no atentado contra o Sindicato dos Agentes Prisionais de Mato Grosso, ocasião que foram realizados disparos contra a sua sede, teria sido ocultado na residência do
individuo
de alcunha “Dito”, posteriormente qualificado como Benedito Diogo da Silva Nascimento.

Há informação de que

“DITO” teria utilizado um usuário de drogas para levar o carro até sua residência devido ao receio de abordagens pela polícia, visto que antes da casa de DITO, o veículo teria ficado escondido em outra residência.

Na data de 24/03/2018, foi localizado um veículo Prisma placa QBK-6785 incendiado na localidade do Bairro Doutor Fabio 02

[...]

Por último e não menos importante, um colaborador que preferiu não se identificar informou que um cara conhecido como DUDU morador do bairro
carumbé
na cidade de Cuiabá-MT, na rua Dr.
Antonio
Maciel Epaminondas que, DUDU participou diretamente no ataque a casa do agente penitenciário Luiz
Marico
de almeida, e que
DUDU
estaria na posse de uma pistola 9mm. Diante de tais informações chegamos
a
pessoa de Eduardo da Silva Goncalves

De posse dessas informações preliminares, a autoridade policial
determinou a
realiz
ação de
diligências para verificar as informações e cumpriu mandado de busca e apreensão
, além de mandados
de pris
ão
temporári
a
contra
Benedito Diogo e Eduardo

(ID
94549123 – p. 26/43).

Contudo
,
tal como se constata
no relatório final das investigações, as
diligências investigativas em face
de Benedito Diogo e Eduardo
restaram infrutíferas, tanto que ao final do
citado documento
,
o delegado responsável pelo inquérito policial
ressaltou a “
inexistência de novos elementos coletados
”,
e
determinou a realização de novas diligências para elucidar a suposta autoria ou participação
desses
recorrentes

(ID 94549124 – p. 18)
.

Deveras, ao
ser indagado em sede de audiência de instrução acerca dos indícios de autoria de
Benedito Diogo e Eduardo, a autoridade policial assim asseverou
:

Defesa
: no relatório o senhor afirma que os indiciados Eduardo e do Benedito Diogo estão envolvidos como executor ou mandante?

Testemunha
: Não, a situação do Eduardo e do Benedito Diogo. Havia no inquérito, relatórios confeccionados pelos investigadores indicando a possível participação deles, do Benedito por ter ocultado um veículo utilizado, e do Eduardo por ter sido um dos executores dos disparos com uma pistola 9mm.

Mas a situação deles é um pouco distinta dos demais porque a gente não tinha uma prova um pouco mais concreta da participação de ambos, por isso que houve a representação pela prisão temporária de ambos, tanto que no final do inquérito policial nós relatamos sem representar pela conversão da prisão preventiva e determinamos a realização de novas diligências
.

Defesa
: Dr. Diogo, e como que o senhor pode afirmar diretamente que o Eduardo participou do ataque na casa do agente Luiz Márcio?

Testemunha
: o que a gente tem é informações de relatório policiais indicando a participação dele com uma pistola 9mm. É isso que conta no inquérito.

Defesa
: não, informações
...
mas eu digo no sentido de confirmar ser ele o autor daquele ataque?

Testemunha
:
Doutora, se eu tivesse a convicção de ter sido ele o autor eu teria representado pela decretação da preventiva ao final do inquérito policial
.

(
Declarações
da
autoridade policial responsável pela condução das investigações
-
Relatório de Mídias ID
94550486
).

Destacamos

Depreende-se, portanto, que o
delegado
de polícia

responsável pela condução das investigações não tinha convicção acerca da autoria ou participação
de

Benedito Diogo e Eduardo, uma vez que os indícios acerca da colaboração de ambos se limitavam a
elementos
informais
coletadas por investigadores que padeciam de confirmaç
ões
,
t
anto que
, ao final do inquérito,

a autoridade policial
deixo
u
de representar pela
prisão
preventiva
desses recorrentes
e determino
u
a realização de novas diligências, as quais restaram
inócuas
.

Diante disso, c
onquanto não se negue a importância
d
a
denúncia anônima e
do tirocínio policial como meio de obtenção de provas,
é necessário que se reconheça que a
mera informação de agente
s
de segurança, sem indicar a fonte dessa suspeita, não é suficiente para submeter
Benedito Diogo e Eduardo ao
Conselho de Sentença pela suposta prática dos crimes dolosos contra a vida e de organização criminosa descritos na exordial acusatória.

No tocante à matéria
, este
é
posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DESPRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

A fragilidade e inconsistência das denúncias anônimas e declarações conflitantes das testemunhas desautorizam submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes.

Não demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria, a sua despronúncia é medida que se impõe. Inteligência do art. 414, caput, do CPP
.

(
N.U 1009489-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 26/09/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro
societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (
REsp
n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no
REsp
1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].
(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Por derradeiro, impende-se

concluir
que
Benedito Diogo
e
Eduardo Goncalves
não devem ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base apenas em conjecturas desprovidas de indícios
suficientes
quanto a possível autoria ou participação nos ataques realizados pela
referida
organização
criminosa
contra os agentes penitenciários
Luiz Márcio de Almeida,
Revétrio
Francisco da Costa, Arthur Rogério da Silva e Claudemir Fidélis da Silva
, motivo pelo qual
a sentença invectivada deve ser reformada
, nesse ponto
.

Posto isso, em
parcial
sintonia com o parecer ministerial,

rejeito
a
s
preliminar
es
suscitada
s
; e, no mérito,

nego provimento
ao s recurso s interposto s por Cecliênio
Lourenco de Araújo
,

Gabriel Antônio Rosa
,

Joabe
Pereira Marcondes
,
João
Luis

Baranoski
,
Telmo de Oliveira Barboza
e
Welliton
Oliveira Marques
,

a fim de que seja
m
submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
, pela
suposta
prática do
s
crime
s

pelos quais foram pronunciados
.

Por outro lado,
dou provimento
aos
recursos de
Benedito Diogo da Silva Nascimento
e
Eduardo da Silva Gon
ç
alves
, para
despronunciá-los

das imputações de
scritas na inicial acusatória
, r
essalvando que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, no caso de haver a superveniência de novas provas, nos moldes do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Outrossim, diante da despronúncia de Benedito Diogo da Silva Nascimento e Eduardo da Silva Goncalves,
bem como tendo em vista que esses recorrentes estão presos preventivamente em virtude deste processo (ID 94549135 – p. 131),
determino a remessa
de ofício ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça imediatamente os alvarás de soltura em favor desses insurgentes, se por outro motivo não estiverem presos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021